Tribunal: STF
Processo: HC 249029
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. EXECUÇÃO PENAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A PROGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O ABERTO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 19.11.2024, por Tatiane Almedia Fischer de Jesus, advogada, em benefício de Nelson Rodrigues Fischer, contra decisão pela qual, em 11.11.2024, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 903.925:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio impetrado em favor NELSON RODRIGUES FISCHER, no qual aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    Neste writ, a Defesa aponta constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, na medida em que a progressão de regime concedida pelo Juízo da Execução foi cassado pelo Tribunal Estadual, com a determinação de que fosse submetido a exame criminológico. 



    Assevera que os argumentos expendidos pela autoridade coatora para determinar a confecção de exame criminológico no Paciente (pautou-se no fato de possuir diversas faltas disciplinares, a gravidade dos delitos praticados e a longa pena a cumprir) estão longe de ser considerados concretos, atentos às peculiaridades dos autos. 



    Requer a concessão da ordem para afastar a exigência de exame criminológico e reestabeleça a decisão do juízo de primeiro grau que deferiu a progressão de regime”.



    Na decisão objeto deste habeas corpus, o Ministro Ribeiro Dantas afirmou ter sido apresentada fundamentação idônea para a determinação de exame criminológico no intuito de averiguar o preenchimento dos requisitos para a progressão de regime.



    2. Na presente ação, a impetrante alega “(...) O Paciente possui condenações que somam 52 (cinquenta e dois) anos de reclusão, com término previsto para 1º de dezembro de 2048, já tendo cumprido mais de 26 anos de sua pena, cálculo anexo. (...) Pois bem, o Paciente progrediu para o regime semiaberto no dia 08 de maio de 2018, tendo realizado estudo criminológico para tanto, documento em anexo. Durante a benesse sobreveio nova condenação por crime antes da concessão da progressão de regime, motivo pelo qual foi regredido ao regime fechado. (...) O Paciente regrediu ao regime fechado em 25 de fevereiro de 2019, em 22 de abril de 2019 solicitou o restabelecimento do benefício, pois o quesito objetivo continuava preenchido mesmo com a nova condenação, porém, somente em 03 de março de 2021 teve o restabelecimento, ou seja, quase 2 anos após o pedido, uma vez que a realização do estudo psiquiátrico determinado pelo r. juízo demorou a ser realizado por demasia do Estado, que ocorreu apenas em novembro de 2020, sendo ele favorável, conforme documento em anexo. (...) Postulada a progressão ao regime aberto em 1º de junho de 2023 teve seu pedido deferido em 22 de junho de 2023, tendo o r. juízo deferido o benefício com base no atestado de conduta carcerária e ter cumprido parcela superior ao lapso temporal legalmente exigido, ou seja, se encontra há mais de 1 ano e 3 meses em regime aberto sem qualquer intercorrência, exercendo atividade de pedreiro. (...) Irresignado o r. Ministério Público interpôs recurso de agravo em execução - 0009202-20.2023.8.26.0996 para que o Paciente retorne ao regime semiaberto e o vivencie por mais tempo e seja submetido ao exame criminológico, a fim de verificar se, de fato, possui mérito para ser beneficiado com o regime aberto, sendo julgado procedente pela 4ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo”.



    Afirma que “(...) o paciente não cometeu crime em cumprimento de pena no regime aberto, conforme faz crer o r. acórdão equivocadamente, bem como de que sua última falta ocorreu há mais de 14 anos, em novembro de 2009, conforme consta no cálculo de pena em anexo.  (...) Durante o cumprimento de sua pena em regime semiaberto trabalhou na reforma da delegacia de polícia civil de Pacaembu/SP, recebendo da autoridade policial elogios por seu bom comportamento, que foram encaminhados ao r. juízo da execução penal, documento em anexo. (...) Durante todo o regime semiaberto voltou de suas saídas temporárias sem qualquer intercorrência, se tratando de detento com comportamento exemplar. (...) O entendimento do Egrégio Tribunal foi unânime para revogar a progressão ao regime aberto para realização de exame criminológico, cassando a r. decisão do juízo da execução, em suma, pela natureza do crime e longa pena a cumprir”.



    Ressalta que, “[a]inda que viável a realização de exame criminológico, voltado à apreciação das condições do condenado, tanto pode ocorrer, tão somente, em casos excepcionais e quando as peculiaridades assim o exigirem, em decisão sempre fundamentada, o que não amolda ao presente caso”.



    Assevera haver “de se considerar que o Paciente quando da progressão em maio de 2018 para o regime semiaberto retornou de todas as saídas temporárias sem qualquer intercorrência, mesmo tendo ciência de que poderia ser regredido ao regime fechado por ainda haver processo em andamento”.



    Sustenta “(...) Conforme se demonstra, no presente caso a realização de exame criminológico para progressão ao regime aberto se torna dispensável, uma vez que já vem provando que tem plena condições de continuar inserido na sociedade, se encontrando ressocializado, inclusive pelos laudos já realizados nas progressões anterior. (...) O Paciente realizou avaliação criminológica em 02 de abril de 2018 para progressão ao regime intermediário, o qual teve parecer favorável, assim, progrediu. Tendo em vista nova condenação por crime cometido antes da benesse, o qual não afetou o requisito objetivo, foi regredido e realizado exame criminológico para a avaliação do restabelecimento do benefício intermediário. (...) Em 30 de novembro de 2020 realizou o estudo psiquiátrico para fins de progressão, o qual teve parecer favorável, e, assim, teve a benesse restabelecida em 03 de março de 2021. (...) Conforme já sedimentado, a gravidade abstrata do que crime praticado pelo Paciente e a longa pena a cumprir não são elementos idôneos para fundamentar o indeferimento da progressão de regime prisional”. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a) em sede liminar, para afastar a realização do exame criminológico, mantendo a r. decisão do juízo da execução, suspendendo os efeitos do v. acórdão que que determinou a regressão de regime, do aberto para o fechado, com a finalidade de realizar o exame criminológico; 



    b) confirmando em sede de análise de mérito a liminar para anular o r. acórdão e restabelecer a decisão do douto juízo da Vara das Execuções, mantendo o Paciente no regime aberto; 



    c) Subsidiariamente, caso o entendimento seja pela necessidade da realização de exame criminológico, o que não se espera, que seja realizado sem a necessidade de regredir ao regime intermediário para tanto, vez que possível sua realização pelo juízo da execução em regime aberto”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 903.925.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    4. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar constar dos autos que, em 22.6.2023, o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM Quinta RAJ da comarca de Presidente Prudente/SP concedeu ao paciente a progressão do regime semiaberto para o aberto:



    “(…) Nelson Rodrigues Fischer, ingressou em Juízo pleiteando a progressão ao regime aberto, argumentando, em síntese, preencher os requisitos constantes do art. 112 da Lei de Execução Penal. 



    Regularmente processado, o feito está instruído com Atestado de Conduta Carcerária, Boletim Informativo e parecer do Ministério Público. 



    Em síntese é o relatório. 



    DECIDO. 



    A pretensão do sentenciado é procedente. 



    Constata-se, em análise dos autos, que o reeducando descontou parcela superior ao lapso temporal legalmente exigido e possui bom comportamento carcerário, portanto, satisfaz os requisitos objetivo e subjetivo para pretensão. 



    Não há notícia quanto à prática de falta disciplinar recente, o que demonstra que vem assimilando satisfatoriamente a terapêutica penal aplicada. 



    De outra banda, sem argumentos concretos autorizantes de um Juízo objetivo de necessidade, não se sustenta o pedido de realização de exame criminológico, eis que não bastam alegações subjetivas amparadas somente na gravidade abstrata do delito e no tempo de prisão a cumprir. 



    Deste modo, presentes os requisitos e bem demonstradas as condições pessoais, o pedido deve prosperar. 



    Diante do exposto, PROMOVO o sentenciado Nelson Rodrigues Fischer, MTR: 164825-2, RJI: 170174764-96, recolhido(a) no(a) CPP de Pacaembu, ao REGIME ABERTO, conforme condições a serem estipuladas em audiência de advertência”.



    5. Contra essa decisão, o Ministério Público de São Paulo interpôs o Agravo de Execução Penal n. 0008415-88.2023.8.26.0996, provido pela Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para “considerar como data-base para fins de progressão ao regime aberto, a data do preenchimento do requisito subjetivo para o regime semiaberto, no caso, a data do laudo do exame criminológico realizado, determinando, assim, a retificação do cálculo pelo magistrado de primeiro grau”. Consta desse julgado:



    “(…) a data-base para fins de nova progressão de regime deve ter como início o dia em que satisfeitos os requisitos subjetivo e objetivo, o que se der por último, até para que não ocorra eventual progressão por salto. 



    O requisito subjetivo, no entanto, nem sempre é fácil de ser aferido, razão pela qual a Lei nº 10.792/03, que alterou o artigo 112 da LEP, não impediu que o exame criminológico fosse realizado, para a verificação da cessação de periculosidade do agente e para comprovar sua capacidade de readaptação social, tendo inclusive o magistrado vislumbrado sua necessidade (Súmula Vinculante nº 26). 



    E, verificada a necessidade pela magistrada de primeiro grau, a constatação do requisito subjetivo se dá na data de emissão do exame criminológico favorável. 



    Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo interposto pelo Ministério Público, para considerar como data-base para fins de progressão ao regime aberto, a data do preenchimento do requisito subjetivo para o regime semiaberto, no caso, a data do laudo do exame criminológico realizado, determinando, assim, a retificação do cálculo pelo magistrado de primeiro grau”.



    6. Esse julgado foi mantido com a decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, na qual consta:



    “(...) Ao analisar o agravo em execução manejado pela defesa, o Tribunal de origem cassou a decisão deferiu a progressão de regime ao paciente, determinando a realização de exame criminológico (...).



    Não é vedado ao órgão julgador determinar a submissão do apenado ao exame criminológico, desde que o faça de maneira fundamentada, em estrita observância à garantia constitucional de motivação das decisões judiciais, expressa no art. 93, IX, bem como à própria previsão do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal: ‘A decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor.’ 



    Esse entendimento se encontra-se sedimentado neste Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula 439, in verbis: ‘admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.’ 



    No caso dos autos, muito embora o paciente tenha alcançado o requisito objetivo, verifica-se a ausência demonstração do cumprimento do subjetivo, em face do cometimento de falta disciplinar de natureza grave, além do cometimento de novos crimes quando concedido o regime aberto, de modo que não se verifica constrangimento ilegal na exigência de realização de exame criminológico, para fins de concessão da progressão de regime.



    ‘[...] Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado’ (HC 564.292/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020, grifou-se)”.



    7. Pelo demonstrado nestes autos, não há constrangimento ilegal na espécie.



    Embora o juízo de origem tenha deferido a progressão do paciente do regime semiaberto para o aberto, não se atentou para o termo inicial do requisito objetivo para a progressão deve ser contado, na espécie, da data em que realizado o exame criminológico, pois esse requisito subjetivo foi último atendido pelo paciente quando da progressão do regime fechado para o semiaberto. Foi, portanto, determinada a retificação do cálculo no julgamento do recurso do Ministério Público de São Paulo em segunda instância. Esse entendimento está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADA MORA NA REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O decisum que defere a progressão de regime ostenta natureza meramente declaratória, de sorte que o termo inicial para nova progressão deve ser a data na qual preenchidos todos os requisitos previstos no art. 112 da Lei de Execução Penal. Precedentes: HC nº 213.090-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 20/5/2022; HC nº 208.484-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/12/2021; HC nº 210.506-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 19/4/2022. 2. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: HC nº 233.410-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 16/11/2023; HC nº 233.069-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/11/2023. 3. In casu, o juízo da execução penal, ‘determinou a retificação do cálculo das penas, considerando a data em que o sentenciado preencheu o último requisito pendente (subjetivo) para a progressão ao regime semiaberto como a data-base fixada para a progressão ao regime aberto’. 4. O mandamus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC nº 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; e HC nº 216.856-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 5. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 6. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC nº 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; HC nº 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 9. Agravo interno desprovido” (HC n. 237.334-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 19.3.2024).



    8. Ademais, foi ressaltado na decisão objeto deste habeas corpus, diferente do alegado na inicial da presente impetração, ter o paciente cometido “falta disciplinar de natureza grave, além do cometimento de novos crimes [enquanto estava no regime aberto antes de ser regredido ao semiaberto, em razão da decisão de segunda instância que proveu o agravo em execução da acusação], de modo que não se verifica constrangimento ilegal na exigência de realização de exame criminológico, para fins de concessão da progressão de regime”. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes e, eventualmente, decidir de forma diversa seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Nessa linha, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA EM ABERTO PELA PRÁTICA DE CRIME DOLOSO. HISTÓRICO DE FALTA GRAVE COMETIDA PELO PACIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REAVALIAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO EM HABEAS CORPUS: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 225.732-AgR, de minha relatoria, DJe 27.4.2023.



    “Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Sustentação oral facultada, nos moldes do art. 5º-A da Resolução nº 642/19/STF, incluído pela Resolução nº 669/20/STF. Pena de 37 anos pela prática de três homicídios consumados. Progressão de regime. Pedido indeferido em virtude do não cumprimento do requisito subjetivo. Cometimento de faltas graves e médias e laudo criminológico desfavorável. Divergência quanto à conclusão das instâncias ordinárias. Inviabilidade. Reexame de fatos e provas. Alegado constrangimento ilegal não verificado. Agravo regimental não provido. 1. Considerando a previsão normativa, fica facultado à defesa do agravante apresentação de sustentação oral nos moldes preceituados no art. 5º-A da Resolução nº 642/19, incluído pela Resolução nº 669/20/STF. 2. A progressão de regime foi afastada em virtude do não preenchimento de requisito subjetivo, considerando-se o cometimento de faltas médias e graves no curso de execução, bem como pela existência de laudo criminológico desfavorável, considerando-se insuficiente o atestado de bom comportamento carcerário. 3. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o não preenchimento do requisito subjetivo, conforme assentado pelas instâncias ordinárias, inviabiliza o reexame em sede de habeas corpus, porquanto envolve necessariamente a análise de fatos e provas. 4. Ausência de ilegalidade flagrante a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 217.206-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 17.10.2022).



    9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



 Relatora